Tribunal: TJMT
Processo: 1010601-85.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010601-85.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA FILHA DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 798.587.673-15 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de anulabilidade de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a empréstimo consignado no valor de R$ 15.207,11, creditado em sua conta em 25/07/2022, alegando desconhecimento da contratação e posterior devolução do valor a terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia documentoscópica digital; (ii) saber se a contratação eletrônica de empréstimo consignado mediante assinatura digital e biometria facial é válida, e se a devolução do valor creditado a terceiro estranho à relação contratual configura culpa exclusiva da consumidora.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da perícia documentoscópica digital não configura cerceamento de defesa quando a instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto composto por biometria facial, geolocalização, registro de IP e identificação do dispositivo.

4. A contratação eletrônica mediante assinatura digital com validação biométrica e múltiplos fatores de autenticação constitui meio válido de manifestação de vontade, distinguindo-se das hipóteses do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

5. O comprovante de transferência via PIX demonstra inequivocamente que o valor foi creditado na conta da apelante, configurando efetivo proveito econômico da operação.

6. A devolução do valor a empresa terceira (Tranquilli Sarmento Finanças Ltda) sem qualquer vínculo com o banco configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado mediante assinatura digital com biometria facial e múltiplos fatores de autenticação é válida, não se aplicando o Tema Repetitivo 1.061 do STJ às contratações digitais avançadas. 2. A devolução de valores creditados legitimamente a terceiro estranho à relação contratual, sem utilização dos canais oficiais da instituição financeira, configura culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º, II; 42, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 28; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 e 479 do STJ; Tema Repetitivo 1.061 do STJ; TJ-MT - AC 1012005-02.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/10/2025; TJ-MT - AC 1000389-93.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17/07/2025; TJ-MT - AC 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FRANCISCA FILHA DE JESUS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial contra o
BANCO DAYCOVAL S.A
.

A apelante sustenta, em síntese, que no dia
25/07/2022
, foi creditado em sua conta da Caixa Econômica Federal, o
valor de R$ 15.207,11
(quinze mil duzentos e sete reais e onze centavos). Sustenta que imediatamente fez a devolução do depósito pois entendeu ter acontecido um equívoco da parte ré. Alega que, mesmo após efetuar a devolução do valor, constatou no histórico de empréstimo consignado de sua aposentadoria, os descontos referentes ao Contrato nº 01134810122 com início dos descontos em 22/08/2022, no valor de R$ 34.261,08 em 84 parcelas de R$ 407,87.

O BANCO DAYCOVAL S.A. apresentou contestação (ID: 374770360) defendendo a regularidade da contratação, sustentando que a operação foi realizada por meio digital com utilização de biometria facial e confirmação de dados via metadados. Juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário - Contrato 50-01134810122 (ID: 374770365), biometria facial (ID: 374770366), documentos de identificação (ID: 374770367), autorização de consulta ao benefício (ID: 374770368), declaração de residência (ID: 374770369), comprovante PIX (ID: 374770370) e demonstrativo da operação (ID: 374770371).

A sentença (ID: 374770391) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a instituição financeira apresentou robusto conjunto probatório digital, incluindo biometria facial, geolocalização, registro de IP e identificação do dispositivo. O magistrado concluiu que o valor foi efetivamente creditado na conta da autora e que a suposta "devolução" ocorreu em favor de terceiro estranho à lide (empresa Tranquilli Sarmento Finanças Ltda), configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação (ID: 374770396), alegando preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi negada a realização de perícia documentoscópica digital. No mérito, sustenta que não há prova da regularidade da contratação e invoca o Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

O apelado apresentou contrarrazões (ID: 374770400), pugnando pela manutenção da sentença.

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita, portanto, deixou de recolher o preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
FRANCISCA FILHA DE JESUS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial contra o
BANCO DAYCOVAL S.A
.

A apelante sustenta, em síntese, que no dia
25/07/2022
, foi creditado em sua conta da Caixa Econômica Federal, o
valor de R$ 15.207,11
(quinze mil duzentos e sete reais e onze centavos). Sustenta que imediatamente fez a devolução do depósito pois entendeu ter acontecido um equívoco da parte ré. Alega que, mesmo após efetuar a devolução do valor, constatou no histórico de empréstimo consignado de sua aposentadoria, os descontos referentes ao Contrato nº 01134810122 com início dos descontos em 22/08/2022, no valor de R$ 34.261,08 em 84 parcelas de R$ 407,87.

Inicialmente, cumpre analisar as
questões preliminares
suscitadas pela apelante. A apelante traz a alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, suscitada pela apelante sob o argumento de que foi indevidamente negada a realização de perícia documentoscópica digital.

A alegação não merece acolhimento. Conforme documentado nos autos, o magistrado singular fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial, consignando que a instituição financeira colacionou aos autos robusto conjunto probatório digital, composto por biometria facial, geolocalização, registro de IP e identificação do dispositivo, elementos que conferem segurança jurídica suficiente para atestar a autenticidade da manifestação de vontade.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando, havendo questão de fato e de direito, não houver necessidade de produção de provas em audiência. No presente caso, os elementos probatórios constantes dos autos mostraram-se suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, compete ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A perícia documentoscópica digital, no caso concreto, revelou-se desnecessária diante do conjunto probatório já existente nos autos.

Nesse contexto, o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da direção do processo pelo magistrado, que avaliou, dentro de sua discricionariedade judicial, a suficiência do acervo probatório existente.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

No

mérito
, a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

De acordo com a súmula 479 do STJ as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ou seja, todas as fraudes bancárias são casos de eventos internos, não são prejuízo apenas do consumidor, mas sim um risco assumido pelo banco ao oferecer serviços financeiros.

A par dessas considerações iniciais, a controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 01134810122, com início dos descontos em 22/08/2022, no valor de R$ 34.261,08 em 84 parcelas de R$ 407,87, celebrado entre as partes.

A apelante nega ter contratado o empréstimo. Diante da alegação de fato negativo pela consumidora (não contratação), opera-se a
inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC)
. Cabendo ao réu demonstrar cabalmente a regularidade da contratação e o efetivo proveito econômico da autora.

No caso, conforme documentado nos autos, o Banco Daycoval apresentou conjunto probatório robusto que comprova a regularidade da contratação. A Cédula de Crédito Bancário nº 50-01134810122 (ID: 374770365), datada de 21 de julho de 2022, demonstra que a operação foi formalizada mediante procedimentos de segurança digital compatíveis com as melhores práticas bancárias.

O protocolo de assinatura eletrônica anexado aos autos evidencia que durante a jornada de contratação foram aplicadas todas as verificações necessárias, incluindo biometria facial (ID: 374770366), confirmação de dados pessoais mediante apresentação de documento de identidade (ID: 374770367), autorização expressa para consulta ao benefício previdenciário (ID: 374770368) e declaração de residência (ID: 374770369).

Particularmente relevante é
o comprovante de transferência via PIX (ID: 374770370)
, que demonstra inequivocamente que o valor de R$ 15.207,11 foi creditado na conta corrente de titularidade da própria apelante, junto à Caixa Econômica Federal, agência 3119, conta 007837124457. Este documento constitui prova objetiva de que a operação foi efetivamente consumada e que a apelante se beneficiou do crédito disponibilizado.

Quanto à natureza da Cédula de Crédito Bancário, o artigo 26 c.c artigo 28, caput e §1º, da Lei nº 10.931/2004 preceitua que a CCB deve expressar uma dívida líquida e certa, contudo, a certeza da obrigação na relação de consumo exige a comprovação do recebimento do capital pelo consumidor.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,
ou nos extratos da conta corrente
, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário,
a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor
, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso,
de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula
, observado que:

(...)

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito
posto à disposição do emitente
,
competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente
ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. (destaquei)

Constata-se que a documentação apresentada pelo Banco demonstra a legalidade na contratação do empréstimo e valida toda operação.

A inversão do ônus probatório impõe ao fornecedor o dever de comprovar integralmente a regularidade da contratação, incluindo todos os atos que compõem a cadeia negocial.

O banco réu se desincumbiu adequadamente deste ônus.

No presente caso, não há falha na cadeia probatória apresentada pelo banco réu, não há que se falar em defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira demonstrou a
regularidade integral da operação
.

Assim sendo, há elementos que corroborem a existência e validade da relação jurídica firmada. A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

Demonstrada a regularidade da contratação por assinatura eletrônica com validação por hash criptográfico e mecanismos de segurança digital, não se caracteriza vício de consentimento.

4. A efetiva utilização do cartão e o prolongado decurso de tempo antes da impugnação judicial revelam aquiescência da parte consumidora, atraindo a vedação ao comportamento contraditório. 5. A ausência de erro substancial e a atuação pautada pela boa-fé afastam a alegação de nulidade, nos termos do art. 166, inc. I e III, do CC/2002. 6. A teoria da base objetiva não se aplica à hipótese, por inexistência de fato superveniente apto a romper o equilíbrio da relação jurídica. 7. Inviável a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, por ausência de previsão legal e divergência estrutural entre os produtos financeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "1
. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de assinatura eletrônica segura e utilização efetiva pelo consumidor.2. A mera alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da utilização continuada do produto, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

3. Inviável a conversão judicial da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por ausência de previsão legal e diferenças essenciais entre os contratos." (N.U 1012005-02.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. 4 – Recurso provido.- (N.U 1000389-93.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico”

(TJ-MT - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:

29/05/2024, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

A Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura da consumidora, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A apelante alega ter devolvido imediatamente, o valor creditado em sua conta (R$ 15.207,11) por entender tratar-se de equívoco. Contudo, conforme documentado nos autos, o comprovante de pagamento apresentado pela própria apelante (Id. 374769447), no valor de 13.990,55 (treze mil novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos),
além de não ser o valor integral recebido em sua conta
, o beneficiário do pagamento do boleto foi uma empresa com nome de “
Tranquilli Sarmento Finanças Ltda”
, via Banco Inter, e não o Banco Daycoval.

Este fato é de fundamental importância para a solução da controvérsia. A apelante admite ter recebido o valor do empréstimo, mas alega tê-lo devolvido. Ocorre que a suposta devolução foi direcionada a terceiro completamente estranho à relação contratual estabelecida entre as partes, não havendo qualquer vínculo entre a empresa Tranquilli Sarmento Finanças Ltda e o Banco Daycoval, e ainda por meio de pagamento de um boleto.

Constata-se que não há qualquer participação do Banco Apelado após ter creditado o valor do empréstimo na conta da Apelante. Constata-se pelo extrato apresentado pela Apelante (Id. 374769449), que após o empréstimo ser creditado, houve três movimentações financeiras: a) um saque lotérico no valor de R$ 800,00 (25/07/2022); b) o pagamento do boleto da empresa “Tranquilli Sarmento” no valor de R$ 13.990,55 (26/07/2022) e c) outro saque ATM no valor de R$ 1.219,00 (26/07/2022), permanecendo um saldo de R$ 0,14 centavos.

No mais, tanto na petição inicial, como na impugnação,
a Apelante não informa factualmente como teve acesso ao boleto para efetuar o pagamento, ou a “devolução imediata” ao Banco Apelado
. Afirma apenas que “entendeu ter acontecido um equívoco da parte ré”.

Portanto, não há nos autos prova concreta e efetiva de que a Apelante tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato celebrado. A mera negativa de contratação, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não é absoluta, sendo afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso,
não há nexo de causalidade entre a conduta do banco apelado
- que disponibilizou o crédito legitimamente contratado - e o prejuízo alegado pela apelante, decorrente do pagamento de boleto fraudulento a terceiros. Trata-se de fortuito externo, que rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade da instituição financeira.

A apelante agiu com manifesta imprudência ao efetuar pagamento sem conferir os dados do beneficiário e sem utilizar os canais oficiais de atendimento do banco. Tal conduta caracteriza culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade expressamente prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito
são consectários lógicos da alegação de ilicitude contratual. Uma vez afastada a tese de vício de consentimento e de abusividade, e reconhecida a validade do negócio jurídico, conclui-se que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito ao efetuar os descontos contratualmente previstos.

A ausência de ato ilícito
, pressuposto basilar da responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), torna incabível a condenação por danos morais. Da mesma forma, não havendo cobrança indevida, falece o requisito essencial para a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Em suma, a sentença de primeiro grau analisou com acerto e profundidade o conjunto fático-probatório, aplicando corretamente o direito à espécie, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026